Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. 1.1. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação.
2. Na hipótese, a condição de consumidor atribuída ao autor o autoriza, dentro do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, propor a demanda em seu próprio domicílio.
3. Recurso conhecido e provido.